Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SOLIDARIEDADE OCORRIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. NOTA FISCAL EMITIDA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Contrarrazões apresentadas (Id 48401083).
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela primeira ré - CIBRAT RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e declarou a inexistência do débito de R$ 2.397,35 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), relativo aos títulos vencidos em abril, maio e junho/2018, vinculado ao contrato de prestação de serviços educacionais para o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e condenou as rés, solidariamente, a devolverem ao autor a quantia de R$ 4.794,70 (quatro mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), já incluída a dobra, corrigida monetariamente pelo INPC, desde o desembolso (02/01/2023), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da última da citação (06/03/2023).
3. Entende a recorrente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que é uma empresa meramente contratada para gerir a inadimplência da Instituição de Ensino e, por isso, não pode ser condenada solidariamente ao pagamento do débito; afirma a inexistência do pagamento em duplicidade, sendo impossível a repetição de indébito, posto que a dívida negociada diz respeito às mensalidades vencidas em 25/04/2018, 25/05/2018 e 26/06/2018 e que, apesar de o recorrido ter juntado as notas fiscais relativas às mensalidades retro mencionadas, elas dizem respeito, tão somente, à comprovação da prestação do serviço, não estando aptas a comprovarem, efetivamente, que o pagamento foi realizado, uma vez que são emitidas para fins de comprovação de recolhimento de tributos junto ao Fisco. Requer o provimento do recurso e reformar da sentença proferida.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise da responsabilidade pelos fatos narrados conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Solidariedade. Ocorrência. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, c/c o artigo 25 e parágrafos, ambos do CDC, a obrigação de indenizar os danos sofridos pelo consumidor recai sobre todos os fornecedores da cadeia econômico-produtiva, de modo que tanto a empresa de cobrança quanto a instituição de ensino, rés nos presentes autos, por participarem da mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondem solidariamente por eventuais danos experimentados pelo consumidor.
6. Repetição do indébito em dobro. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017).
7. Essas condições estão devidamente presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, pois o fato de o recorrido ter apresentado as notas fiscais que comprovam o pagamento das mensalidades objeto do acordo entabulado entre as partes e, ter tentado buscar solução junto à ré, que se negou a reconhecer que o pagamento havia sido efetuado, confirmam a prestação defeituosa do serviço. Evidenciado, portanto, que a dívida objeto do acordo entabulado anteriormente, já havia sido quitada e, não havendo controvérsia quanto ao fato de que a credora tinha ciência do pagamento efetuado, por conta das notas fiscais emitidas, tem-se por caracterizada a má-fé a justificar a imposição da obrigação de pagar, em dobro, o montante cobrado indevidamente.
8. Nota Fiscal. A parte recorrente alega que as notas fiscais por ela emitidas dizem respeito à comprovação do serviço prestado e para provar o recolhimento de tributos junto ao Fisco e não comprovam que o pagamento foi realizado. Esse argumento não possui qualquer fundamento, pelo fato de se constatar, costumeiramente, o envio de nota fiscal ao tomador do serviço somente após o pagamento realizado. Deste modo, não há qualquer reparo a ser feito na sentença proferida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.